Tribunal: TJES
Processo: 0001006-70.2024.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-28

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. UTILIZAÇÃO DISTINTA. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO COMUM A CORRÉUS. POSSIBILIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1- Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação, nos quais se alega contradição quanto ao não reconhecimento da agravante da reincidência e à fixação de regime mais gravoso com base nessa circunstância, bem como omissão quanto à individualização da pena, além de prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há três questões em discussão: (i) definir se há contradição na utilização da condenação anterior como maus antecedentes, sem incidência da agravante da reincidência, mas com fixação de regime mais gravoso; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à individualização da pena dos corréus; (iii) determinar se os embargos podem ser utilizados para rediscussão do mérito e prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou ambiguidade, sendo incabível sua utilização para rediscussão do mérito.

4- A utilização de condenação definitiva na primeira fase da dosimetria, a título de maus antecedentes, em detrimento do reconhecimento da agravante da reincidência, está em conformidade com a orientação do STJ.

5- A não incidência da agravante da reincidência na segunda fase não afasta a condição de reincidente, a qual pode justificar a fixação de regime inicial mais gravoso.

6- A fixação do regime inicial deve observar os arts. 33 e 59 do Código Penal, sendo admissível regime mais severo diante de reincidência e maus antecedentes, conforme entendimento consolidado dos tribunais superiores.

7- Não há bis in idem, pois a mesma condenação não foi utilizada simultaneamente como maus antecedentes e agravante, afastando a incidência da Súmula 241 do STJ.

8- A dosimetria com fundamentação comum aos corréus é válida quando as circunstâncias fáticas são idênticas e comunicáveis, não violando o princípio da individualização da pena.

9- Inexiste omissão ou contradição no acórdão, evidenciando-se que a pretensão recursal visa apenas à rediscussão da matéria já decidida.

10- O prequestionamento não exige a oposição de embargos de declaração quando a matéria já foi devidamente analisada no acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11- Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. A utilização de condenação anterior como maus antecedentes, em vez de agravante de reincidência, não impede o reconhecimento da reincidência para fixação de regime mais gravoso. 2. É válida a fixação de regime inicial mais severo com base na reincidência e nos maus antecedentes, desde que fundamentada nos arts. 33 e 59 do Código Penal. 3. A fundamentação comum na dosimetria da pena para corréus é admissível quando as circunstâncias são idênticas. 4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao prequestionamento quando inexistentes vícios no acórdão.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; CP, arts. 33 e 59; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 929.754/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26/11/2024; STJ, HC 447.230/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 25/08/2020; STJ, EDcl no AgRg no RHC 170.844/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 09/04/2024; STJ, Súmula 241; STF, Súmulas 282 e 356; STJ, Súmula 211.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001006-70.2024.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LAZARO FANTIN DE OLIVEIRA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. UTILIZAÇÃO DISTINTA. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO COMUM A CORRÉUS. POSSIBILIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1- Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação, nos quais se alega contradição quanto ao não reconhecimento da agravante da reincidência e à fixação de regime mais gravoso com base nessa circunstância, bem como omissão quanto à individualização da pena, além de prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há três questões em discussão: (i) definir se há contradição na utilização da condenação anterior como maus antecedentes, sem incidência da agravante da reincidência, mas com fixação de regime mais gravoso; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à individualização da pena dos corréus; (iii) determinar se os embargos podem ser utilizados para rediscussão do mérito e prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou ambiguidade, sendo incabível sua utilização para rediscussão do mérito.

4- A utilização de condenação definitiva na primeira fase da dosimetria, a título de maus antecedentes, em detrimento do reconhecimento da agravante da reincidência, está em conformidade com a orientação do STJ.

5- A não incidência da agravante da reincidência na segunda fase não afasta a condição de reincidente, a qual pode justificar a fixação de regime inicial mais gravoso.

6- A fixação do regime inicial deve observar os arts. 33 e 59 do Código Penal, sendo admissível regime mais severo diante de reincidência e maus antecedentes, conforme entendimento consolidado dos tribunais superiores.

7- Não há bis in idem, pois a mesma condenação não foi utilizada simultaneamente como maus antecedentes e agravante, afastando a incidência da Súmula 241 do STJ.

8- A dosimetria com fundamentação comum aos corréus é válida quando as circunstâncias fáticas são idênticas e comunicáveis, não violando o princípio da individualização da pena.

9- Inexiste omissão ou contradição no acórdão, evidenciando-se que a pretensão recursal visa apenas à rediscussão da matéria já decidida.

10- O prequestionamento não exige a oposição de embargos de declaração quando a matéria já foi devidamente analisada no acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11- Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A utilização de condenação anterior como maus antecedentes, em vez de agravante de reincidência, não impede o reconhecimento da reincidência para fixação de regime mais gravoso.

2. É válida a fixação de regime inicial mais severo com base na reincidência e nos maus antecedentes, desde que fundamentada nos arts. 33 e 59 do Código Penal.

3. A fundamentação comum na dosimetria da pena para corréus é admissível quando as circunstâncias são idênticas.

4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao prequestionamento quando inexistentes vícios no acórdão.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; CP, arts. 33 e 59; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 929.754/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26/11/2024; STJ, HC 447.230/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 25/08/2020; STJ, EDcl no AgRg no RHC 170.844/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 09/04/2024; STJ, Súmula 241; STF, Súmulas 282 e 356; STJ, Súmula 211.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
LÁZARO FANTIN DE OLIVEIRA
e
THYERRISON BRENNON FARIAS GONÇALVES
em face de acórdão, desta relatoria, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos ora embargantes.

O embargante sustenta que o acórdão foi contraditório ao não reconhecer a agravante da reincidência e fixar o regime mais gravoso em razão da reincidência. Alega ainda omissão já que não houve análise individualizada da folha de antecedentes de cada réu para justificar a exasperação da pena-base no mesmo patamar para ambos. Por fim, prequestiona a matéria debatida (id.
18614669
).

Encaminhado o feito à Douta Procuradoria de Justiça, a mesma opinou pelo acolhimento em parte dos presentes embargos, exclusivamente para que seja aclarado que a reincidência, embora não incidida como agravante na segunda fase da dosimetria, foi considerada para a manutenção do regime inicial fechado (id.
19222983
).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração opostos por
LÁZARO FANTIN DE OLIVEIRA
e
THYERRISON BRENNON FARIAS GONÇALVES
em face de acórdão, desta relatoria, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos ora embargantes.

O embargante sustenta que o acórdão foi contraditório ao não reconhecer a agravante da reincidência e fixar o regime mais gravoso em razão da reincidência. Alega ainda omissão já que não houve análise individualizada da folha de antecedentes de cada réu para justificar a exasperação da pena-base no mesmo patamar para ambos. Por fim, prequestiona a matéria debatida (id. 18614669).

Encaminhado o feito à Douta Procuradoria de Justiça, a mesma opinou pelo acolhimento em parte dos presentes embargos, exclusivamente para que seja aclarado que a reincidência, embora não incidida como agravante na segunda fase da dosimetria, foi considerada para a manutenção do regime inicial fechado (id. 19222983).

Na forma do art. 619, do CPP, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo vedada a oposição dos aclaratórios para reexaminar as questões de mérito debatidas no acórdão.

Analisando as razões recursais do apelo e o acórdão embargado, verifico que não há omissão e nem contradição apontada.

Diferente do que alega a defesa, não vislumbro a contradição apontada já que diante da existência de condenação definitiva, o magistrado optou por utilizá-la na primeira fase para valorar dos maus antecedentes em vez de reconhecer a agravante da reincidência, conforme firme orientação do STJ.

No entanto, tal fato não retira dos réus a condição de reincidente, o que autoriza a imposição de regime mais gravoso.

Não se pode olvidar que “a fixação do regime inicial para cumprimento da pena deve observar os arts. 33 e 59 do Código Penal, além das Súmulas 440 do STJ e 718 e 719 do STF, que permitem a imposição de regime mais gravoso em casos de reincidência e maus antecedentes” (HC n. 929.754/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 18/12/2024).

Ademais, a Súmula 241 do STJ invocada pela defesa não se aplica ao presente caso já que trata da ocorrência de bis in idem quando a condenação definitiva é valorada simultaneamente como circunstância judicial e agravante, o que não é o caso dos autos.

De igual forma, não há omissão quanto à individualização da pena já que a dosimetria foi realizada de forma conjunta diante da idêntica situação fática dos réus.

Inclusive, o STJ já decidiu que é
“possível a utilização de fundamentação comum aos corréus na dosimetria da pena, sem que se possa falar em ofensa ao princípio da individualização da pena ou ao art. 93, IX, da Constituição Federal, desde que as circunstâncias lhes sejam comunicáveis ou comuns, como na hipótese”
(HC n. 447.230/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 3/9/2020.)

Sendo assim, nota-se que inexiste qualquer vício a ser sanado no acórdão embargado, sendo que a pretensão do embargante é de rediscutir a matéria exaustivamente analisada por esta Corte, o que foge da finalidade dos aclaratórios.

Destaco que é assente na jurisprudência que “[n]
ão se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do aresto recorrido, menos ainda em nível infringente, revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento.
”(EDcl no AgRg no RHC n. 170.844/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 12/4/2024).

Prosseguindo, com relação ao prequestionamento explícito, também não assiste razão ao embargante.

Por derradeiro,
o Excelso Supremo Tribunal Federal nos Enunciados de Súmula n. 282 e n. 356 e o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no Enunciado de Súmula n. 211, firmaram o entendimento de que, para eventual interposição de recurso aos seus órgãos, é desnecessária a oposição dos embargos de declaração para fins de prequestionamento quando as matérias foram devidamente tratadas no recurso próprio - apesar de não haver expressa remissão aos artigos.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.